Tribunal: STF
Processo: RE 1545901
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão da Terceira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (eDOC 16, p. 1):



    “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 1. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 40, § 40 DA CF/88. LEI COMPLEMENTAR N° 51/85 - NORMA RECEPCIONADA PELA CARTA MAGNA SEM QUALQUER RESSALVA NO QUE CONCERNE À FORMA DE CÁLCULO OU DE REVISÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. 2. DIREITO À INTEGRALIDADE. PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. MATÉRIA RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. 3. DIREITO À PARIDADE GARANTIDO AOS QUE SE APOSENTARAM NA FORMA ESPECIAL E INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ATÉ A PUBLICAÇÃO DA EC N° 41/03. OMISSÃO SUPRIDA PELO ART. 91, § 3º DA LEI ESTADUAL N° 12.194/93 (ESTATUTO DOS POLICIAIS CIVIS) COM FULCRO NO ART. 24, XII DA CF/88. IMPOSSIBILIDADE DA APOSENTADORIA ESPECIAL IMPOR ÔNUS NÃO SUPORTADO PELOS DEMAIS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESSARAM NO REGIME ANTERIOR. PRECEDENTES DO STF. 4. APLICAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA LEI ESTADUAL N° 15.990/2016. ASCENSÃO FUNCIONAL E PROMOÇÃO ESPECIAL COM DESCOMPRESSÃO. POSSIBILIDADE. REQUISITOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO, TEMPO DE SERVIÇO E TITULAÇÃO, EXTENSÍVEIS AOS INATIVOS ABRANGIDOS PELA REGRA DA PARIDADE. ARTIGOS 17, 18, 19 E 20, DA LEI 15.990/2016. 5. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA INTEGRADOS DE OFÍCIO 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos (eDOC 18).



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 24, XII, 40, §§1º, 3°, 4°, 8º e 17º, da Constituição da República, bem como violação aos arts. 6° da EC. 41/03 e aos arts. 2° e 3º da EC n° 47/05.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 19, p. 9):



    “Dizendo de outro modo: caso o benefício conferido pela nova lei contemple imediatamente o ativo e, nas exatas mesas condições, possa beneficiar o inativo, a paridade garante a sua extensão. Daí já é possível concluir que, se houver situações nas quais o próprio ativo não possa alcançar o benefício, muito menos poderá alcançá-lo o inativo.



    Logo, quando se fala em "critérios objetivos", quer ele dizer que os critérios de concessão de benefícios para o ativo e inativo tem que ser exatamente iguais, razão pela qual, como a promoção especial que não é aplicada de forma automática ao servidor ativo, não deve ser estendida ao servidor inativo com base em suposta aplicação da regra prevista no art. 40, $$ 3° e 8° da CF



    Considerando essas premissas, tem-se, sem dúvida, a ofensa do Acórdão recorrido ao texto constitucional e ao entendimento desta Suprema Corte, razão pela qual se impõe o restabelecimento da ordem constitucional violada, com a reforma do Acórdão.



    No caso sob exame, tendo em vista a inexistência de redução salarial, demonstra-se a observância ao art. 5°, XXXVI da Constituição Federal, haja vista a inexistência de direito adquirido a regime jurídico.



    Não há irregularidade no exercício discricionário da Administração na reestruturação da carreira do servidor que, apesar de aposentado.



    Não se olvide da faculdade outorgada por lei ao servidor aposentado e ao seu pensionista, de optar ou não pelo novo regime, assegurado, no caso de opção pelo regime anterior, o reajuste de seus proventos nos mesmos percentuais e nas mesmas datas fixadas para os servidores ativos, sem qualquer prejuízo remuneratório.



    Não se olvide da faculdade outorgada por lei ao servidor aposentado e ao seu pensionista, de optar ou não pelo novo regime, assegurado, no caso de opção pelo regime anterior, o reajuste de seus proventos nos mesmos percentuais e nas mesmas datas fixadas para os servidores ativos, sem qualquer prejuízo remuneratório.”



    Alega-se, ainda, que (eDOC 19, pp. 10-7):



    “Ademais, há ainda la ausência de amparo constitucional para os servidores/pensionistas invocarem direito a reposicionamento diverso daquele determinado pelo Poder Público, com fundamento em norma de caráter legal e sem contrastar a irredutibilidade remuneratória e a isonomia.



    (...) 



    Destarte, tendo em vista a inexistência de redução salarial, tendo na verdade ocorrido ganho salarial, demonstra-se a observância aos arts. 5°, inc. XXXVI, e 37, inc. XV, da Constituição Federal, haja vista a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, quando inexistente a redutibilidade vencimental.



    Assim sendo, convém reiterar que, não havendo decesso vencimental, não há qualquer irregularidade no exercício discricionário da Administração na reestruturação da carreira do servidor que, mesmo quando aposentado na última referência, não se mantenha na mesma posição após o Plano de Cargos e Carreiras.”



    A Presidência do Tribunal de origem determinou o retorno dos autos para eventual juízo de retratação em relação ao RE nº 1.162.672/ SP (Tema 1019-RG). 



    Em nova análise, o entendimento foi mantido, em acórdão assim ementado (eDOC 21, p. 2):



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL POLICIAL CIVIL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA LEI 15.990/2016. RECONHECIMENO DA PARIDADE E INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. INSTITUIDOR DA PENSÃO FALECIDO ANTES DA EC/43/2003. DIREITO A PROMOÇÃO E DESCOMPRESSÃO DA LEI 15.990/2016. ACÓRDÃO QUE NÃO CONTRARIA O ENTENDIMENTO DO STF FIRMADO NOS TEMAS 1019 E 1307. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.”



    Na sequência, o recurso extraordinário foi admitido (eDOC 22).



    É o relatório. Decido. 



    A Turma de origem, ao reanalisar os autos em juízo de retratação, assim decidiu (eDOC 21, pp. 4-7):



    “O entendimento que prevaleceu no Supremo Tribunal Federal no julgamento com repercussão geral (tema n° 1.019), no RE n° 1.162.672/SP-RG, com efeito vinculante, foi o de que os policiais civis que se aposentaram de forma especial, conforme estabelecido pela Lei Complementar n° 51/1985, entre a Emenda Constitucional n° 41/2003 e a Emenda Constitucional n° 103/2019, deveriam ter assegurado somente o direito à integralidade dos benefícios. Isso se deve à exceção contida no Art. 40, § 40, inciso II, da Constituição Federal de 1988, antes da modificação trazida pela EC n° 103/2019.



    No entanto, quanto à paridade dos beneficios, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que poderia ser concedida por meio de uma lei complementar específica do ente federativo correspondente, sem que isso representasse uma violação à Constituição, levando em conta a mesma exceção constitucional mencionada alhures. Vejamos: (...) 



    Assim, policiais civis que se aposentaram na forma especial prevista na LC 51/1985, segundo a tese cimentada no Tema 1.019 ou antes da Emenda Constitucional n° 41/2003, possuem direito a: a) integralidade dos benefícios e; b) paridade, quando também previsto em lei complementar estadual.



    Após a fixação da Tese pela Suprema Corte e, para garantir o enquadramento dos servidores que restou definido no Tema 1019, o Estado do Ceará promulgou a Lei Complementar n° 332/2024, que reconhece o § 3.° do art. 91 da Lei n.º 12.124/1993 como fundamento legal para a concessão do direito à paridade nos proventos de aposentadorias fundamentadas na Lei Complementar Federal n° 51/1985 c/c EC 103/2019 e deferidas aos servidores das carreiras de Escrivão de Polícia Civil, de Inspetor de Polícia Civil e de Delegado de Polícia Civil que ingressaram no cargo antes da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual n° 210/2019.



    Ocorre que no caso em questão a parte requerente se trata de pensionista que teve pensão por morte concedida a partir da data do óbito do instituidor, ocorrida em 28/12/1985. Conforme se depreendo do documento de ID 4625456, o benefício da requerente é regido pela paridade. Isso porque, o óbito do instituidor, ocorreu anteriormente à publicação da Emenda Constitucional n° 41/2003.



    Ao caso, aplica-se o disposto na Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça a qual estabelece que a pensão por morte deve ser concedida com base na legislação vigente na data do óbito do segurado.



    Assim, tendo o falecimento do instituidor da pensão ocorrido antes da entrada em vigor da EC n° 41/2003, deve ser observada a redação original do art. 40, §§ 40 e 5º, da Constituição Federal de 1988, que assegura que a pensão por morte deve corresponder à totalidade dos proventos que o servidor receberia, se vivo estivesse. Vejamos: (...) 



    Desse modo, no caso, não se aplica as normas previdenciária instituídas pela EC n.º 41/2003, que extinguiu o direito a paridade e previu regras de transição. Assim, as pensões devidas a seus dependentes devem ser pagas com observância das regras de e paridade.



    Da mesma forma, não se aplica ao caso o disposto no Tema 1.019, tratando-se de situação distinta. 



    Em consequência, possuindo o direito a integralidade e paridade, a parte autora se enquadra nos requisitos para o deferimento da promoção especial com descompressão prevista na Lei 15.990/2016.



    Vejamos: (…) 



    Logo, não se verifica afronta ao decidido pela Suprema Corte nos Temas 1.019 e 1307, como demonstrado. Assim, incabível o juizo de retratação previsto nos arts, 1.030, II e 1.040, II, do CPC.



    Diante do exposto, em juízo negativo de retratação, nos termos do art. 1.030, I, do CPC, voto pela manutenção do acórdão ID 4625371.“



    Verifica-se que a matéria controversa foi sujeita à sistemática da repercussão geral, Tema 1019, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 1.162.672, de relatoria do i. Ministro Dias Tofolli, Plenário, DJe 25.10.2023. Eis a síntese do julgamento:



    “Recurso extraordinário. Direito constitucional e previdenciário. Aposentadoria especial. Atividade de risco. Artigo 40, § 4º, com as redações conferidas pelas EC nºs 20/98 e 47/05. Interpretação da expressão “requisitos e critérios diferenciados”. Integralidade e paridade. Possibilidade. 



    1. O art. 40, § 4º, da Constituição Federal, com as redações conferidas pelas EC nº 20/98 e 47/05, possibilitava ao legislador complementar adotar “requisitos e critérios diferenciados” para a concessão da aposentadoria especial aos servidores que exercessem atividade de risco. Tal expressão é ampla o bastante para abarcar a possibilidade de estabelecimento, desde que por lei complementar, de regras específicas, inclusive de cálculo e reajuste de proventos e, com isso, garantir a integralidade e a paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição previstas nas ECs nºs 41/03 e 47/05. Apenas com o advento da EC nº 103/19 é que os “requisitos e critérios diferenciados” passaram a se restringir à idade e ao tempo de contribuição diferenciados. 



    2. Nos termos da jurisprudência da Corte, os estados e os municípios têm competência legislativa conferida pela Constituição Federal para regulamentar o regime próprio de aposentadoria de seus servidores, desde que observada a Lei Complementar Federal nº 51/85, a qual, possuindo caráter nacional, regula a aposentadoria especial dos ocupantes das carreiras de policial. 



    3. De acordo com a orientação da Corte (ADI nº 5.403/RS), a Lei Complementar nº 51/85 assegura aos policiais a aposentadoria especial voluntária com a regra da integralidade. Corroboram esse entendimento o Acórdão nº 2.835/2010-TCU-Plenário, Red. Min. Valmir Campelo, e o Parecer nº 00004/2020/CONSUNIAO/CGU/AGU. 



    4. No que diz respeito à regra da paridade, a lei complementar de cada ente da federação, disciplinando aqueles “requisitos e critérios diferenciados”, poderá prevê-la na concessão da aposentadoria especial aos policiais. 



    5. Recurso extraordinário não provido. 



    6. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco.”



    No julgamento do leading case representativo da controvérsia, ficou definida a seguinte tese:



    “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco.”



    Observe-se que desse entendimento não se afastou o Tribunal de origem.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente